Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC).
2. Ante a distinção dos pedidos formulados nas ações e a extinção da execução anterior, não há que se falar em litispendência. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.